Tribunal: TJES
Processo: 0001072-61.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001072-61.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KALYANA CRISTINA CARVALHO COSTA

APELADO: EDISANDRO ASSINI BIANCHINE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO MENSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por acidente de trânsito. A autora, vítima de colisão entre sua motocicleta e o automóvel conduzido pelo réu, pleiteou indenização por danos morais, estéticos e pensionamento mensal, em decorrência de lesões sofridas no acidente. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, mas indeferindo os pleitos de indenização por dano estético e pensionamento. A recorrente sustenta que ostenta cicatriz de grande porte e sofre limitações permanentes que justificariam o reconhecimento do dano estético e o pagamento de pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovados nos autos os danos estéticos alegados pela apelante, aptos a ensejar reparação pecuniária; (ii) estabelecer se é cabível o pagamento de pensão mensal em razão de suposta redução da capacidade laborativa decorrente do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de cicatriz de grande porte na perna da autora, constatada em laudo pericial oficial, associada a elementos fotográficos e relatos médicos, configura violação à integridade física com repercussão estética, apta a justificar a indenização por danos estéticos.

4.
O dano estético caracteriza-se por deformidade física que atinge a aparência da vítima, independentemente da comprovação de abalo moral autônomo ou repercussão psíquica.

5.
O arbitramento de indenização por dano estético em R$ 3.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e os parâmetros da jurisprudência.

6
.
O laudo pericial afasta a existência de incapacidade laborativa, afirmando que a autora está apta ao exercício da atividade de auxiliar administrativa, sem restrições funcionais ou motoras que comprometam sua capacidade de trabalho.

7
.
A concessão de pensão mensal depende da demonstração de efetiva perda ou redução da capacidade laboral, nos termos do art. 950 do Código Civil, o que não restou comprovado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
KALYANA CRISTINA CARVALHO COSTA
contra a r. sentença do evento 14720416, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha/ES que, nos autos da “
ação de indenização decorrente de acidente de trânsito com pedido de tutela de urgência
” movida pela ora apelante em desfavor de

EDISANDRO ASSINI BIANCHINE
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, acostadas no evento 14720417, a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
“
O fato do laudo se apresentar limitado ao indicar que a cicatriz é compatível com o tipo de corte, não afasta o dano estético sofrido pela apelante, pelo contrário, demonstra a cristalina alteração na estética desta
”;
II)
“
a presença da cicatriz na coxa da apelante, mulher jovem que, certamente, será limitada por essa marca permanente e impossível de ser reparada, é um fato objetivo que altera a integridade física da Apelante, causando-lhe sofrimento e constrangimento, razão pela qual é devido a reparação
”;
I
II
)
“
A Apelante, em decorrência do acidente, sofreu perda dos movimentos do pé esquerdo, o que lhe causa limitações permanentes e a impede de exercer diversas atividades que exigem esforço físico
”;
I
V)
“
Estando cristalino que as sequelas do acidente diminuíram a capacidade de trabalho da Apelante, resta justificado o deferimento do pedido de pensionamento mensal
”.

Consta da inicial que, no dia 14.06.2016, por volta das 12hr, a autora pilotava uma motocicleta (Honda Biz 125) em sua mão de direção na pista de rolamento da rodovia BR 101, localidade de Ilha de Coco, Iconha/ES, quando o veículo conduzido pelo requerido (VW GOL 1.6 CITY), ao realizar manobra no trevo da rodovia, atingiu transversalmente contra a motocicleta conduzida pela autora.

A autora atribui, na peça de ingresso, a responsabilidade pelo acidente única e exclusivamente ao requerido, sustentando que este se encontrava trafegando sem observar a sinalização da via.

Devido ao sinistro, a vítima sofreu lesão por esmagamento da perna, tornozelo e pé esquerdo, ficando internada em hospital e submetida a intervenções cirúrgicas, razão pela qual adquiriu cicatriz de grande porte na perna. Assim, requereu a reparação por danos materiais – relativos ao pagamento de pensionamento até o retorno ao trabalho –, danos morais e danos estéticos.

O magistrado de origem reconheceu a responsabilidade do réu, com base na presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência, aliado à ausência de provas desconstitutivas apresentadas pelo réu. Entendeu, contudo, que a autora não comprovou o dano estético nem a redução da capacidade de trabalho apta ao recebimento de pensionamento, indeferindo os pleitos.

Postas estas premissas, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum,
a culpa pelo acidente narrado nos autos não é objeto da

questio
recursal, que cinge-se unicamente a análise da existência, ou não, de prova dos danos estéticos alegados pela recorrente, bem como da possibilidade de pagamento de pensionamento até seu efetivo retorno ao trabalho.

A doutrina ensina que os danos estéticos “
estão presentes quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos em sua pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos do corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias que atingem a própria dignidade humana
”
1
.

In casu
, a prova pericial (fls. 146/147) elaborada pelo
expert
do órgão
a quo
, Dr. Manoel Antonio Freitas (CRM/ES 9097), denota que a apelante ostenta “
lesão cicatricial aparente de grande porte em região antero-lateral de perna
e
, com total cicatrização, sem exposição de qualquer tecido subcutâneo
”, bem como que “
Hoje carreia sequela estética de região ântero lateral compatível com corte de grande porte. Carreia ainda como sequela hipoestesia de pele em região inferior ao corte
”.

O prontuário médico do hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro (fls. 25/28) e a supracitada prova técnica clarificam que a apelante sofreu uma lesão por esmagamento do tornozelo e pé esquerdo, que foi corrigida por meio de procedimento cirúrgico que culminou em cicatriz de grande porte.

Essas provas, aliadas aos elementos fotográficos de fls. 69/70, acentuam a existência de danos estéticos.

Por isso, avaliando o grau de reprovabilidade da conduta, a repercussão dos danos, o poder econômico do requerido, o caráter punitivo/pedagógico do instituto, reputo razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto o arbitramento de indenização por danos estéticos em R$ 3.000,00 (três mil reais). Nessa toada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULOS . INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS. COMPROVADOS . REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . De acordo com o enunciado da Súmula n.º 492, do Supremo Tribunal Federal, a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado, pouco importando a existência de cláusula firmada pelas partes em contrato de locação. 2. A responsabilidade civil da locadora de veículos se enquadra na hipótese do art . 927, parágrafo único, do CC, que estabelece a obrigação de reparar o dano daquele que, por ato ilícito (art. 186 e art. 187), causa dano a outrem, diante da atividade desenvolvida de colocar veículos em circulação nas vias públicas. Sendo o carro um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade objetiva e solidária dos danos causados a terceiros, tornando desnecessária a aferição da culpa da locadora para o acidente automobilístico, bastando a comprovação da culpa do locatário, do dano experimentado pelo ofendido e o nexo de causalidade . 3. Estando satisfatoriamente comprovados os elementos necessários para lastrear a pretensão do ofendido, deve a locadora de veículos arcar com a reparação dos danos causados. 4. Os danos materiais estão demonstrados por prova documental segura, consubstanciada nos orçamentos do conserto da motocicleta avariada (R$ 11 .347,31), nos gastos com guincho (R$ 160,00) e com uso de aplicativo de corrida (R$ 159,13), descabendo falar em redução, sob pena de gerar o enriquecimento sem causa em contraposição às perdas do ofendido. 5. Em relação aos lucros cessantes, verifica-se que o ofendido teve interrompida a prorrogação do contrato de serviço militar, por consequência do acidente de trânsito. Nesse sentido, deve ser indenizado pelo período dos 60 (sessenta) meses que restavam para a finalização do seu contrato em função militar, em que deixou de auferir uma renda de R$ 2 .018,00 (dois mil e dezoito reais), em razão do prematuro desligamento, não comportando, no caso, a redução do valor, pois condizente com os danos causados a esse título. 6.
Sobre os danos estéticos, o ofendido comprovou por fotografias e laudos médicos que sofreu debilidade permanente da função motora e ficou com uma cicatriz no braço, em decorrência do acidente de trânsito, sendo devida a indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), porque adequada, razoável e proporcional, descabendo a sua redução
. 7. Quanto aos danos morais, consubstanciados naqueles que causam um sofrimento mental, a dor na alma, a angústia, a humilhação, vislumbra-se que o ofendido precisou se submeter a tratamento médico e fisioterápico, havendo limitação das suas atividades diárias e laborais, causando sequelas as lesões, que atingiram seu sentimento íntimo e pessoal. Na sua quantificação, o julgador tem que se preocupar com a sua extensão, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e a condição econômica do ofensor, de modo que este se veja pedagogicamente repreendido a não repetir o ato, e a vítima compensada do prejuízo experimentado, sem ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa. 8 . A indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) orbita em patamar razoável e proporcional, atendendo a finalidade a que se destina, descabendo a redução. 9. Recurso desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50148457620228080035, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

EMENTA DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONCORRENTE DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL E DO CONDUTOR DA BICICLETA . DEVER DE INDENIZAR. ARTIGO 950 DO CC. DEVER DE PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Hipótese em que restou comprovada a culpa concorrente entre a requerida e o condutor da bicicleta (marido da vítima), tendo cada parte sua parcela de responsabilidade pelo evento danoso, no percentual de 50% (cinquenta por cento) . 2. Relativamente aos danos materiais alegados pela Autora, após a análise exaustiva de todo o conjunto probatório, constata-se que apenas o desembolso de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), relativos à aquisição de uma bota ortopédica no dia 08/10/2010, apresenta comprovadamente nexo causal com o acidente narrado nos autos. 3. De acordo com o artigo 950 do Código Civil, “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu” . 4. Caso concreto em que, de acordo com a prova técnica produzida nos autos, a Autora não apresenta incapacidade laborativa, apenas uma pequena limitação para trabalhos em que necessite permanecer em pé por tempo indeterminado. Pensionamento devido apenas pelo período de incapacidade atestada pelo Perito – 01 (um) ano a partir da data do acidente. 5.
Danos morais e estéticos configurados e arbitrados, cada qual, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0009432-56.2011.8.08.0035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

No tocante à pensão mensal requerida pela parte apelante, verifica-se que não há amparo para o seu deferimento.

Segundo leciona Cavalieri Filho, os lucros cessantes se traduzem na
perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado
2
.

O artigo 950 do Código Civil
3
é claro ao estabelecer a possibilidade de pensionamento ao ofendido que ficou impossibilitado de exercer seu ofício ou profissão em decorrência de ato ilícito, mas o primordial requisito para a sua concessão é que a incapacidade dele resulte.

No caso em voga, as lesões oriundas do sinistro não resultaram na incapacidade funcional da requerente, que encontra-se apta para levar uma vida normal, exercendo a atividade laborativa habitual que exercia anteriormente – de auxiliar administrativo –, não obstante a existência de danos estéticos.

Essa foi a conclusão alcançada pelo profissional responsável pela realização da perícia médica, conforme abaixo demonstrado (fls. 146/147):

[...]

Em resposta aos quesitos apresentados pelo requerido:

[...]

4 – Não possui nenhuma restrição incapacitante para sua função laboral na função de auxiliar administrativo. Não possui ao exame qualquer restrição de marcha que justifique afastamento laboral. No contexto de estigmas causados pelo sofrimento, a paciente não manifesta nenhuma evidencia de comprometimento psíquico, com excelente aparência, cuidados com higiene unhas pintadas, cabelos tingidos e sobrancelhas feitas. Uso de adornos e maquiagem.

[...]

Em respostas aos quesitos apresentados pela requerente:

[...]

9 – Provavelmente devido ao tipo de lesão músculo tendínea a segurada carreará restrição para praticas desportivas de alta performance como maratonas e atividades de impacto. Entretanto para suas atividades corriqueiras no lar ou no trabalho em sua função de auxiliar administrativo não possui limitação evidente.

[...] Não o carreia ao exame pericial sequela restritiva motora ou sensitiva para sua atividade laboral na função de auxiliar administrativo.

Desse modo, não obstante a irresignação da parte apelante, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau quanto a improcedência do pedido relativo ao pensionamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação, e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos estéticos, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (0004282-74.2019.8.08.0048AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único – 7 ed. rev., atual. E ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 561/562.

2
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2010, 9ª ed. pág. 75.

3
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.